Tribunal: STF
Processo: RE 221194
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-10
Data de publicação: 1998-03-10

Ementa:
PENSÃO. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS
DO SERVIDOR FALECIDO. ARTIGO 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Injunção nº
211-8, proclamou que o art. 40, § 5º, da Constituição Federal encerra
uma garantia auto-aplicável, que independe de lei regulamentadora para
ser viabilizado, seja por trata-se de norma de eficácia contida, como
entenderam alguns votos, seja em razão de a lei nele referida não poder
ser outa senão aquela que fixa o limite de remuneração dos servidores
em geral, na forma do art. 37, XI, da Carta, como entenderam outros.
Recurso extraordinário conhecido e provido.